Tribunal: TJMT
Processo: 1010790-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010790-48.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1052277-06.2019.8.11.0041, movida em desfavor de TALK CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP e OUTRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a Agravada veiculou notícias falsas nas redes sociais, informando que a Agravante estaria passando por crise financeira, com a finalidade de captar clientes beneficiários de planos de saúde.
Assegura que as informações não correspondem à realidade e que a disseminação dessas inverdades prejudica a sua reputação perante terceiros, além de tais atos configurar publicidade enganosa e concorrência desleal.
Sob esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal para que a Agravada seja compelida: a) a se abster de continuar maculando a imagem da Agravante; b) a proceder à exclusão de todas as publicações nas mídias sociais, que contenha qualquer informação falsa sobre a Agravante; c) a não utilizar o nome e a logomarca da Unimed Cuiabá, especialmente em suas publicações nas mídias sociais.
No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Segundo a petição inicial recursal, a Agravada vem disseminando informações falsas a respeito da situação financeira da Agravante. Com intuito de corroborar suas alegações, a Agravante juntou prints de conversas por meio de aplicativo de mensagens.
Com efeito, muito embora a Agravante tenha alegado que “está sendo imensamente prejudicada pelos atos irresponsáveis da sua concorrente”, tais afirmações não foram devidamente demonstradas, além disso, os prints de conversas apresentados de forma unilateral pela Agravante não comprovam, com segurança, a ocorrência de dano à imagem da Agravante, o que torna imperiosa a instauração do contraditório.
Vale ressaltar, por conseguinte, que para a concessão da medida de urgência, é imprescindível que a parte Recorrente comprove, de modo seguro e inconteste, que a probabilidade do direito pleiteado está inclinada em seu favor. Logo, a falta de tal elemento, como in casu, afasta do requisito obrigatório previsto no art. 1.019, I do CPC.
Noutro giro, ausente o perigo de dano em decorrência da manutenção da decisão singular até o julgamento deste recurso, pois sequer foram comprovados pela Agravante os eventuais prejuízos à imagem oriundos da disseminação das notícias, não sendo suficientes meras ilações desprovidas de quaisquer elementos concretos.
Feitas essas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dispensada a intimação dos Agravados, se ainda não tiver ocorrido a angularização processual na Instância singela.
Publique-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora